Tribunal: TJDFT
Processo: 0700793-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR 16. SUSPENSÃO DO FEITO. CABIMENTO.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela parte ora embargante.
2. Foi tratado na sentença tema objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR 16), relativo à discussão da legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).
3. Apesar de já ter sido proferido acórdão na apelação, não houve trânsito em julgado. Assim, deve ser observada a decisão proferida no IRDR 16, no sentido de suspender todos os processos pendentes que tratam sobre o tema.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.